Tribunal: TJDFT
Processo: 0741907-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741907-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GILBERTO VITOR NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO ANTONIO GILBERTO VITOR NETO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70776433, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 71707435, autos originários), no cumprimento de sentença (ação de cobrança) proposto pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, nos seguintes termos: “1. O aviso de recebimento referente à carta de intimação dirigida à segunda executada retornou com a informação de que a correspondência não foi entregue à destinatária pelo motivo "ausente 3X" (ID 67905171). Expeça-se mandado para renovação da diligência por Oficial de Justiça. 2. O primeiro executado compareceu aos autos e ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da petição e documentos juntados no ID 67073844, alegando que não foi citado na fase de conhecimento e que desde abril de 2013 sequer reside mais no endereço em que o mandado teria sido cumprido, uma vez que desde tal data separou-se da segunda executada, vindo a se divorciar posteriormente, e que somente aquela residiria no imóvel na data em que teria ocorrido sua citação. Alega, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste cumprimento de sentença, pois por ocasião do divórcio teria sido convencionado com a segunda executada que caberia àquela arcar com as despesas do imóvel em questão, da qual aquela passou a ser a única ocupante, ficando estipulado, inclusive, a obrigação daquela providenciar junto à Administração do condomínio a retirada do nome do impugnante como responsável pelo pagamento dos boletos de taxa condominial, conforme acordo de divórcio homologado judicialmente em setembro de 2013. Sustenta que o imóvel deve responder pela dívida por ser tratar de obrigação propter rem. Requer que a segunda executada passe a ser a única responsável pelas despesas condominiais, que ela seja compelida a providenciar que os boletos de condomínio passem a ser emitidos exclusivamente em seu nome, bem como a condenação das segunda executada ao pagamento de honorários sucumbenciais e das custas processuais. Após certificado o decurso do prazo estipulado para apresentação de resposta à impugnação, o exequente peticionou alegando ter se manifestado tempestivamente mas que, por equívoco, juntou a petição de resposta à impugnação em processo diverso, motivo pelo qual o prazo teria transcorrido nestes autos manifestação (ID 70522342). Apresentou os documentos de ID 70523401 e 70523402 para comprovar o alegado. Juntou a resposta à impugnação no ID 70523403, na qual refuta as alegações do impugnante. O primeiro executado peticionou no ID 70668852 pleiteando não seja conhecida a resposta à impugnação, por ter sido apresentada intempestivamente. É o relato. Decido. DA TEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO A respeito da resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o documento juntado no ID 70523402 demonstra que, no dia 12/08/2020, o exequente juntou a petição de ID 70523403 em processo diverso, em trâmite na Sétima Vara Cível de Brasília. Verifica-se que a referida peça foi endereçada a este Juízo, constou em seu corpo a indicação destes autos eletrônicos e o seu teor se refere a este feito, além de ter sido apresentada dentro da fluência do prazo para resposta, embora tenha sido juntada em processo diverso. Trata-se, portanto, de erro escusável, sanável pela remessa/apresentação da petição no processo correto, conforme providenciado pelo exequente, em homenagem ao Princípio da Instrumentalidade das formas. Conheço, pois, a resposta à impugnação. Vale ressaltar, outrossim, que a não apresentação de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não importa em revelia, motivo pelo qual mesmo que a peça do exequente não fosse conhecida, tal fato não ensejaria, por si só, o acolhimento da impugnação oferecida pelo primeiro executado. DA NULIDADE DE CITAÇÃO A alegação do impugnante de que não teria sido citado carece de respaldo, uma vez que foi a sua citação foi pessoal. Observe-se que na certidão de ID 39233037, o Oficial de Justiça, o qual possui fé pública, descreveu que, mediante a identificação do impugnante, procedeu a sua citação, o qual, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se ciente de seu conteúdo. Ademais, a alegação de que o citando não reside mais no endereço em que foi cumprido o mandado de citação não é hábil para afastar a validade o ato questionado, tendo em vista que, por ser tratar de citação pessoal, o ato é praticado no local em que o citando for encontrado, independentemente de ali ser o seu domicílio. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPUGNANTE A impugnação ao cumprimento de sentença não é via cabível, em observância à coisa julgada, para o devedor suscitar a sua ilegitimidade em relação à ação em que foi formado o título executivo judicial, mas somente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do próprio cumprimento de sentença. Nesse contexto, a alegação de que não seria responsável pelo pagamento dos débitos condominiais em virtude do que restou pactuado com a segunda executada no âmbito do divórcio consiste em matéria que deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, não sendo cabível a sua apreciação no âmbito deste cumprimento de sentença. DOS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO IMPUGNANTE EM FACE DA SEGUNDA EXECUTADA O cumprimento de sentença não é via adequada para o devedor formular pedido em desfavor de codevedor e nem arguir questões alheias ao seu objeto. Não é passível de conhecimento neste feito, portanto, o seu pedido para que a segunda executada seja compelida a alterar a titularidade dos boletos de taxas de condomínio e nem para que seja condenada ao pagamento custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor da advogada do impugnante. Por fim, o fato de a obrigação ser propter rem respalda a penhora do imóvel para a satisfação daquela, mas não obsta o direito do credor de promover a penhora de outros bens dos devedores, observando-se a ordem de preferência estabelecida na legislação processual. Face o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do primeiro executado passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal.” “1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, uma vez que a decisão indicou os fundamentos para afastar a alegada nulidade de citação, sendo que o inconformismo da parte desafia recurso próprio. Ademais, o recurso de embargos não é o meio hábil para parte apresentar e requerer manifestação em relação a documento novo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. O AR de ID 67905171 retornou com a informação ausente 3x, dessa forma, a Secretaria para reiterar a diligência por oficial de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A citação do agravante-executado na ação de cobrança originária foi pessoal e consta na certidão do i. Oficial de Justiça: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/07/2019 às 12:00, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO SOLAR DA SERRA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-350, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ANTONIO GILBERTO VITOR NETO, 610.516.911-68, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Distrito Federal, 08 de Julho de 2019.” A alegação do agravante-executado de que não reside mais no imóvel, apenas sua ex-esposa, não infirma a presunção de validade do ato citatório, o qual foi realizado pessoalmente e onde encontrado o réu, não necessariamente no seu domicílio. De igual modo, a cópia de e-mail enviado pelo Oficial de Justiça que realizou a diligência à Advogada do agravante-executado, cujo conteúdo não permite concluir minimamente por qualquer indício de invalidade da citação realizada (id. 71684495, autos originários). No que se refere à ilegitimidade de parte arguível na impugnação, art. 525, §1o, inc. II, do CPC, é a relativa ao cumprimento de sentença, diante do limite subjetivo da coisa julgada, art. 506 do CPC, e não em relação ao processo de conhecimento no qual foi constituído o título judicial exequendo. Por fim, o agravante-executado afirma que a expropriação dos valores na sua conta-corrente deveria ser substituída pelo imóvel gerador da dívida condominial exequenda, sob a invocação do seu caráter propter rem. No entanto, a penhora obedece, preferencialmente, a ordem do art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora